Tribunal: TJPA
Processo: 0025014-96.2009.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025014-96.2009.8.14.0133

APELANTE: JANY KELLY BASTAZINI

APELADO: SIMONE LIE NAKAO, SATOMI LIA MOKONUMA, MASAKAZU SHIMIZU, SHIGEHARU SHIMIZU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação à matéria preliminar, que no caso em comento, se confunde com o próprio mérito da causa.

3-Nesse sentido, restou cristalino no decisum, que os requerentes, ora embargados, exerciam a efetiva posse na área e por um período mais longo de exercício que as alegações da requerida, que afirmou ter tido interesse pelo imóvel somente no ano de 2008, não merecendo, portanto, o julgado, qualquer reparo.

4-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
JANY KELLY BASTAZINI

e ora embargada
MASAKASU SHIMIZU, SATOMI LIA MOKONUMA MARTIRES, SHIGEHARU SHIMIZU E SIMONE LIE KAKAO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JANY KELLY BASTAZANI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 7414605), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 7049401)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – CONVERSÃO – POSSIBILIDADE - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DEFINITIVA DO BEM AOS REQUERENTES – COMPROVAÇÃO DA PERDA DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO PELOS REQUERIDOS – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No caso em comento, pelos depoimentos testemunhais, restou demonstrado, como bem ressaltado pelo juízo de 1º grau,
que os autores zelavam pela área em litígio, no mínimo desde o ano de 1998, oportunidade em que precisaram resolver problemas de limite com o vizinho que adquiriu o terreno ao lado, tendo restado demonstrado também, que os requerentes construíram um muro para evitar a invasão dos fundos do terreno, e, portanto, que exerciam a efetiva posse na área e por um período mais longo de exercício que as alegações da requerida, que afirmou ter tido interesse pelo imóvel somente no ano de 2008.

2-

Ademais, se for considerado o título de propriedade do terreno, em que pese ambas as partes terem apresentado matrícula imobiliária dando conta da mesma área em litígio, forçoso observar que a matrícula apresentada pelo autor é mais antiga, datada do ano de 1979, enquanto a da ré, ora apelante, data do ano de 2008.

3-

Salienta-se que a matrícula apresentada pela ora recorrente tem como origem a doação de área de terra do Município de Marituba para uma pessoa física, consubstanciada em uma extensa área de terra de 130.270,00 m2 (cento e trinta mil, duzentos e setenta metros quadrados), o que de per si já destoa das tradicionais ocupações para subsistência compatíveis com o permissivo constitucional que autoriza a doação de terras públicas, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau.

4-

De mais a mais, uma vez verificada a melhor posse dos autores, ora apelados, observa-se que o esbulho e sua data também restaram comprovados por meio do boletim de ocorrência (ID Nº. 1952086), ensejando o caráter clandestino e ilícito por parte da ré, de se apropriar de área pertencente aos autores, ora apelados.

5-

Salienta-se que a parte ora recorrente, durante todo o trâmite processual, tenta discutir propriedade nos autos de possessória, o que se mostra inviável, não tendo se desincumbido, a teor do art. 373, inciso II do CPC, por meio de outro argumento que não seja propriedade, de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de posse dos autores.

6-

Assim, conforme demonstrado acima, todos os requisitos ensejadores para a concessão da reintegração restaram bem delineados nos presentes autos, sendo imperioso, portanto, o deferimento de tal pleito.

7-

Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso no que pertine à alegação de preliminar de ausência de causa de pedir e julgamento extra petita, ressaltando que o imóvel nunca esteve na iminência de ser invadido, o que reforça a tese de que os ora embargados jamais detiveram a posse do imóvel em questão.

Aduz também que o julgado ora vergastado é contraditório na medida em que confirma a sentença, sem fazer um cotejo teleológico sobre a idoneidade da prova pericial e testemunhal, quanto à melhor posse, ou seja, a mais antiga, ou ainda, quem realmente a detinha, independente da época, sem prejuízo da futura revisão da questão de direito, quanto à propriedade.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado os vícios apontados, emprestando efeito infringente ao recurso, pleiteando ainda, que os declaratórios sejam acolhidos para fins de pré-questionamento

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 7961343).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação à matéria preliminar, que no caso em comento, se confunde com o próprio mérito da causa.

Nesse sentido, restou cristalino no decisum, que os requerentes, ora embargados, exerciam a efetiva posse na área e por um período mais longo de exercício que as alegações da requerida, que afirmou ter tido interesse pelo imóvel somente no ano de 2008, não merecendo, portanto, o julgado, qualquer reparo.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 13/04/2022